Tribunal: TJDFT
Processo: 0706149-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ. BENS. DIREITOS POSSESSÓRIOS. DEVEDORA. POSSIBILIDADE.
1. O deferimento de diligências efetivas para a satisfação da dívida exequenda não encontra óbice legal. Outrossim, com base no princípio da cooperação, é possível o deferimento de medida pertinente quando outro meio de pesquisa, como o Sisbajud, não foi bem sucedido.
2. Exauridos os meios à disposição do credor para a localização de bens que satisfaçam a execução, é possível invocar o auxílio do Judiciário para obtenção de informações que não seriam disponibilizadas ao exequente pelos órgãos que as obtém, a exemplo expedição de ofício à SEFAZ/DF para que informe se existem imóveis cadastrados em nome do devedor.
3. Deu-se provimento ao recurso.